Tribunal: TJDFT
Processo: 0752212-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVEDOR DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE DE PROVEDOR DE IDENTIDADE. SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGIN ÚNICO OU AUTENTICAÇÃO ÚNICA (SINGLE SIGN-ON – SSO). ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. ISENÇÃO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 1.1 O juízo sentenciante não se descurou de aplicar a referida teoria, para fins de averiguar a legitimidade passiva da ré, tendo em vista que, com base na narrativa inicial, verificou-se a inexistência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes.

2. Embora legítimo o interesse em ver disponibilizados os dados pessoais dos usuários de provedor de aplicação na internet, pretensão que se amolda ao previsto nos incisos II e III do art. 381 do Código de Processo Civil, cabe responder pela demanda tão somente quem é responsável pela guarda e fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. 2.2 Quando a empresa usuária, no caso o provedor de conteúdo, utiliza-se do serviço de autenticação de um provedor de identidade, este é responsável pelo armazenamento dos dados de identificação dos usuários, informações essas que o apelante requer o acesso.

3. A demanda em apreço foi ajuizada por sindicato, atuando na qualidade de substituto processual, na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, o que atrai a regra de isenção prevista no art. 18 da Lei 7.347/1985.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.